Tribunal: TJDFT
Processo: 0029324-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029324-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DEISE MARIA MOUTINHO MEYER RECORRIDO: SAO LUCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO E LAZER - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CHEQUE. EMBARGOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A parte autora da ação monitória não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal (causa debendi) que deu origem à emissão dos cheques prescritos (Súmula n. 531/STJ). Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando toda matéria de defesa, uma vez que recai sobre ela o ônus probatório da origem do débito (CPC, art. 373, II). 3. O princípio da exceptio non adimpleti contractus (CC, art. 476) é utilizado em contratos bilaterais e é inerente ao adimplemento contratual. Havendo cumprimento da obrigação contratual pela parte embargada, não há fundamento para a sustação dos cheques dados como pagamento para a construção de área de lazer em residência, sendo inaplicável o aludido princípio, sob pena de enriquecimento indevido da parte embargante. 4. Não demonstrados os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora da ação monitória (CPC, art. 373, II), escorreita a sentença que rejeitou os embargos monitórios e o pedido reconvencional, atribuindo força executiva às cártulas de cheques. 5. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, sustentando a necessidade de reconhecimento e aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. PROVEITO ECONÔMICO VERIFICADO. LAUDO PERICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, mediante a análise das provas dos autos, concluiu que "o benefício foi atingido, tal qual o escopo do contrato firmado entre as partes. Eventualmente não utilizado o crédito pela parte demandada em relação às declarações anteriores à concessão da tutela antecipada, tal fato não afasta a remuneração da parte autora, uma vez que a remuneração pactuada incidiria sobre valores em relação aos quais a requerida obtivesse autorização para recuperar ou compensar, em razão de decisão definitiva transitada em julgado, relativos aos últimos cinco anos de recolhimento a maior." 2. Inviabilidade de se reformar o acórdão recorrido com fundamento na exceção do contrato não cumprido, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1502634/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009